Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. LIQUIDAÇÃO. DISTRATO SOCIAL COM ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELA SÓCIA APELANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR PARTILHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença na qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para (i) declarar a rescisão do contrato por culpa da Sociedade Solarmaximo Distribuidora Ltda.; (ii) suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade Solarmaximo Distribuidora Ltda. para alcançar o patrimônio dos sócios Laercio Carlos Rodrigues e Vivian De Oliveira Rodrigues até o suficiente para o pagamento do crédito autoral; e (iii) condenar os Réus à restituição da quantia de R$ 240.900,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos reais).
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se à (i) legitimidade da Ré/Apelante para figurar no polo passivo da ação; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa e, caso superadas as preliminares, (iii) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de Solarmaximo Distribuidora Ltda, (iv) responsabilidade da Ré/Apelante pela restituição dos valores devidos à Autora e, em caso positivo, os limites dessa responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. Nas razões recursais, quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites de sua pretensão (pedido e causa de pedir), considera-se presente a dialeticidade recursal (art. 932, inc. III, do CPC), ressaltando que a reedição de argumentos deduzidos em primeira instância, por si só, não fere o referido princípio.
4. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, é necessário extrair da causa de pedir o vínculo jurídico-material entre as partes a ser aferido, segundo a teoria da asserção, à luz das afirmativas do autor na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.
5. No caso concreto, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a responsabilidade da pessoa jurídica extinta, da qual era sócia, pela restituição do valor pago por contrato não executado.
6. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, cabe-lhe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação, sem que com isso se configure cerceamento de defesa.
7. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, constituindo medida de exceção.
8. Não se pode embasar a desconsideração da personalidade jurídica nos fatos de a empresa estar inadimplente, ter dado baixa no CNPJ, ter sido extinta, esses demonstrados, bem como nas alegações de existência de múltiplas ocorrências policiais e ações judiciais contra a empresa por prática de estelionato; prática de blindagem patrimonial e fraude contra credores, com utilização de interpostas pessoas ("laranjas") para ocultação de ativos, fatos esses que não estão sequer comprovados nos autos.
9. Extinta a empresa por meio de distrato social, extinguiu-se também sua personalidade jurídica e com ela a respectiva capacidade processual, portanto não há mais se cogitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, tendo em vista que a aplicação da teoria da desconsideração – disregard doctrine – pressupõe a existência de personalidade.
10. Afastada a desconsideração da personalidade jurídica, por decorrência lógica, é forçoso concluir pelo afastamento da condenação do sócio oculto Laercio Carlos Rodrigues a restituição do valor pago pelo serviço não prestado, pois a imposição da obrigação de arcar com seus bens pessoais pressupunha a desconsideração e não há prova nos autos de que tenha recebido valores decorrentes da liquidação da sociedade.
11. Embora haja fortes indícios nos autos de que o pai da Ré atuava na empresa como sócio oculto, tal fato não se afigura suficiente para excluir a responsabilidade da Apelante, que decorre da própria documentação da pessoa jurídica colacionada aos autos, a qual comprova que (i) a Solarmaximo Distribuidora Ltda., sociedade empresária limitada, tinha como única sócia registrada/sócia administradora a Apelante; (ii) possuía capital social de R$ 50.000,00, totalmente integralizado; (iii) foi extinta por encerramento/liquidação voluntária em 7/4/2025; (iv) a extinção se deu mediante distrato firmado pela Apelante no qual constam as previsões de que “Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) recebe(m) neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas” e de que “A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de Vivian de Oliveira Rodrigues, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta”.
12. a alegação de que o pai da Ré era, na verdade, o único sócio e ela era apenas uma “laranja” não pode ser aceita para excluir a responsabilidade da Apelante porque efetivamente configura violação ao princípio a boa-fé objetiva e atraem a incidência do instituto do tu quoque e da teoria da vedação ao comportamento contraditório, pois a Apelante não pode se valer de comportamento infrator da lei para se eximir de responsabilidade pelos atos que praticou e documentos que firmou de livre e espontânea vontade.
13. Tratando-se de pessoas jurídicas com responsabilidade limitada, integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, ficando a responsabilidade limitada ao valor recebido pelo sócio após a liquidação da pessoa jurídica.
14. A finalidade das contrarrazões é tão somente impugnar o recurso interposto pela parte contrária, não sendo admissível a formulação de pretensões autônomas em seu bojo.
IV. Dispositivo e tese
15. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “(i) O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, constituindo medida de exceção; logo, ausentes os requisitos não é possível concedê-la; (ii) Tratando-se de pessoa jurídica com responsabilidade limitada, integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, ficando a responsabilidade limitada ao valor recebido pelo sócio após a liquidação da pessoa jurídica.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, inc. III, 1.010, 1.012, § 1o, 370, 371, 319 a 321, 133 a 137, 139, inc. IV, 833, inc. IV, § 2o, 110, 689 a 692. CC, 49A, § 1o, 50, 1.052, 1.110. CP, 171. CDC, 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp, 1.861.436/RJ, Rel(a). Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 23.02.2022. STJ, REsp, 469.557/MT, Rel(a). Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 24.05.2010. STJ, AgInt no AREsp, 1.473.168/PR, Rel(a). Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, p. 19.12.2019. STJ, AgInt no AREsp, 924.641/SP, Rel(a). Marco Buzzi, 4a Turma, p. 12.11.2019. STJ, REsp, 2082254/GO, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 15.09.2023. TJDFT, AI, 07037027720198070000, Rel(a). Roberto Freitas, 1a Turma Cível, p. 03.12.2019. TJDFT, AI, 07284154820218070000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 23.03.2022. TJDFT, AI, 07081457120198070000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 01.08.2019. TJDFT, APC, 073468522.2020.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 19.07.2022. TJDFT, AI, 072521965.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 26.02.2025. TJDFT, AI, 070845079.2024.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024. TJDFT, AI, 073568839.2025.8.07.0000, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 12.11.2025.